Tribunal: TJES
Processo: 5003122-93.2026.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003122-93.2026.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FELIPE BRAGA CAMARGO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 5003122-93.2026.8.08.0011

APELANTE: FELIPE BRAGA CAMARGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por FELIPE BRAGA CAMARGO contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal. Segundo a denúncia, o recorrente, motivado por ciúmes em razão do término de relacionamento amoroso com sua ex-companheira, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Pablo Lourenço, em concurso com corréu que conduzia a motocicleta utilizada na ação criminosa. A Defesa pleiteia a impronúncia, ao argumento de insuficiência probatória quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório contém indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atesta o óbito da vítima em decorrência de disparos de arma de fogo.

Os depoimentos colhidos em juízo fornecem lastro probatório mínimo suficiente para sustentar a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

A informante Mylena Ferreira Gonçalves relatou que o recorrente não aceitava o término do relacionamento e proferiu ameaças de morte caso descobrisse eventual novo relacionamento da ex-companheira.

A Testemunha Preservada nº 01 descreveu a dinâmica da ação criminosa e afirmou que o corréu conduziu a motocicleta utilizada para transportar o recorrente até o local dos fatos, onde este realizou os disparos contra a vítima.

Havendo versões conflitantes nos autos, compete ao Tribunal do Júri proceder à apreciação aprofundada da prova, em respeito à competência constitucional do Conselho de Sentença.

O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do contexto probatório, hipótese não configurada no caso concreto.

A qualificadora do motivo fútil encontra suporte nos elementos que indicam motivação passional fundada em ciúmes e sentimento de posse.

A qualificadora do perigo comum revela plausibilidade jurídica diante da realização de múltiplos disparos de arma de fogo em estabelecimento comercial frequentado por terceiros.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo na dinâmica do ataque repentino perpetrado por agentes que chegaram ao local em motocicleta enquanto a vítima se encontrava em momento de lazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 5003122-93.2026.8.08.0011

APELANTE: FELIPE BRAGA CAMARGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme consta no Relatório, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FELIPE BRAGA CAMARGO
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos II (motivo fútil), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que, no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 21h55min, no estabelecimento comercial denominado "Bar do Gleisson", localizado em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o recorrente, agindo em concurso com um corréu (que conduzia uma motocicleta), desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Pablo Lourenço, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

A exordial acusatória aponta que a motivação do crime foi de natureza passional, eis que o recorrente não aceitava o fim do relacionamento amoroso com sua ex-companheira, Mylena Ferreira Gonçalves, e agiu por ciúmes ao descobrir que ela havia iniciado um envolvimento com a vítima.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna, no mérito, pela impronúncia do acusado, com fulcro no artigo 414, do Código de Processo Penal, alegando a insuficiência e a fragilidade das provas produzidas nos autos, as quais, em sua ótica, não revelariam de forma irrefutável o seu envolvimento na prática delitiva.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Douta
Procuradoria de Justiça
exarou parecer manifestando-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n° 19277544), destacando que os depoimentos testemunhais colhidos, em especial os de Mylena e da Testemunha Preservada n° 01, constituem indícios robustos de autoria, devendo a pronúncia ser mantida em respeito ao princípio
in dubio pro societate
.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito.

1) DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A tese central da Defesa repousa na alegação de ausência de provas robustas que liguem o recorrente à autoria delitiva, razão pela qual requer a impronúncia do acusado
FELIPE BRAGA CAMARGO
.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que a pretensão defensiva
não merece acolhimento.

Como é cediço na sistemática processual penal brasileira, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
). Nos exatos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, exige-se apenas que o julgador esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nesta fase preliminar, não se reclama um juízo de certeza absoluta, inerente apenas aos éditos condenatórios proferidos na fase do
judicium causae
. Eventuais incertezas ou conflitos probatórios resolvem-se em favor da sociedade, em atenção ao princípio do
in dubio pro societate
, reservando-se a análise profunda e definitiva do mérito aos jurados, que são os juízes naturais da causa.

No caso em tela, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada, notadamente pelo Laudo de Exame Cadavérico constante dos autos, que atesta de forma inequívoca o óbito da vítima em decorrência de disparos de arma de fogo.

No que tange aos indícios suficientes de autoria, o conjunto probatório carreado aos autos oferece sustentação satisfatória para a manutenção da pronúncia. Diversamente do que alega a Defesa,
há elementos orais consistentes apontando para o recorrente como o executor dos disparos.

Merece destaque o depoimento da informante Mylena Ferreira Gonçalves (ex-companheira do recorrente). Em Juízo, ela relatou que Felipe nunca aceitou o término do relacionamento e chegou a ameaçar explicitamente que, se descobrisse com quem ela estava se relacionando, mataria ambos. Confirmou, ainda, que após o crime o recorrente a procurou e proferiu novas ameaças caso ela o denunciasse.

Somado a isso, há o relato da Testemunha Preservada nº 01, que detalhou a dinâmica da ação criminosa. A testemunha afirmou que o corréu (João Lúcio) foi o responsável por pilotar a motocicleta, transportando o recorrente Felipe até o local dos fatos especificamente para que este efetuasse os disparos contra a vítima Pablo.

Tais elementos indiciários são perfeitamente hábeis para autorizar o prosseguimento do feito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a pronúncia exige tão somente um lastro probatório mínimo, de forma que, havendo duas versões nos autos — a negativa do réu e os depoimentos que o incriminam —, a submissão do caso ao Conselho de Sentença é medida imperativa, sob pena de usurpação da competência constitucional.

“[...] A fase de
pronúncia
exige um
mínimo
de
lastro

probatório
que permita a
submissão
do acusado ao Tribunal do
Júri
, não podendo se apoiar exclusivamente em conjecturas ou elementos frágeis de prova.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para exigir que o standard
probatório

mínimo
para a
pronúncia
seja superior ao da simples aceitação da denúncia, sendo necessário que os indícios de autoria ou participação sejam sólidos e não baseados apenas em elementos colhidos na fase extrajudicial ou em provas ilícitas.
[...]” (STJ – AgRg no AREsp 2278397/MG, Relatora: Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 10/06/2025, Data da Publicação: DJe de 02/07/2025)

2) DAS QUALIFICADORAS

Quanto às circunstâncias qualificadoras imputadas ao recorrente — incisos II (motivo fútil), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa), do §2º do artigo 121, do Código Penal —,
não vislumbro razões para o decote de plano.

É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando estas se revelarem manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do contexto fático. Não é o caso dos autos:

·

Motivo Fútil: há suporte na prova oral indicando que o crime foi motivado por mero ciúme e sentimento de posse do recorrente em relação à sua ex-companheira;

·

Perigo Comum: a execução ocorreu mediante múltiplos disparos de arma de fogo no interior de um bar ("Bar do Gleisson"), local presumivelmente frequentado por outras pessoas, o que gerou risco a terceiros;

·

Recurso que Dificultou a Defesa: a dinâmica delituosa — um ataque repentino por indivíduos que chegaram em uma motocicleta enquanto a vítima estava em momento de lazer — confere plausibilidade jurídica a esta qualificadora.

“[...] Reitera-se a orientação consolidada do STJ de que, em se tratando de decisão de
pronúncia
, o afastamento de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes, absolutamente descabidas ou inteiramente dissociadas do contexto
probatório
, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do
Júri
, uma vez que a
pronúncia
encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, fundado em suporte
mínimo
, e não juízo exauriente de certeza.
[...]” (STJ – AgRg no AREsp 3044443/AL, Relator: Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 05/05/2026, Data da Publicação: DJe de 12/05/2026)

Portanto, as qualificadoras não se mostram absurdas ou infundadas, devendo sua pertinência ser apreciada soberanamente pelos jurados.

Assim, à luz de tais considerações,

CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.